Tribunal: TJSP
Processo: 2035559-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo. Existência de acordo. Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil. Perda do objeto. Conhecimento do recurso prejudicado.